Tribunal: TJBA
Processo: 0006112-70.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006112-70.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PLEITO DE MAJORAÇÃO E QUE A BASE DA CONDENAÇÃO SEJA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC.
CONSIDERANDO QUE O VALOR DOS HONORÁRIOS SERÃO RATEADOS EM 1/3 PARA CADA ADVOCADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Da Preliminar de
impugnação a concessão da Assistência judiciária gratuita
.

De início, quanto a impugnação à gratuidade de justiça, atente-se que tal benesse já fora anteriormente deferida pelo juízo sentenciante (Id.44538547), não tendo o Apelado trazido aos autos qualquer comprovação de que a condição econômico-financeira dos Apelantes teriam melhorado.

Com efeito, como não há prova que denote o contrário, presume-se que a hipossuficiência das partes Rés/Apelados se mantém, razão pela qual igualmente deve ser mantida a gratuidade de justiça a que faz jus
.
Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

A fixação dos honorários de sucumbência se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, independentemente da quantidade de réus vencedores.

O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, de acordo com a jurisprudência, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores, não havendo falar em fixação individualizada de honorários para cada vencedor, como defendem os Apelantes.

Possibilidade de majoração do percentual fixado, considerando não apenas a pluralidade de advogados, como também, o cumprimento legal de determinar que seja utilizado como base de cálculo o valor da causa “atualizado”, já que a atualização monetária é decorrência lógica para a manutenção do valor do dinheiro no tempo.

Nos termos do art. 85, § 2º do CPC, considerando ainda a existência de pluralidade de advogados, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado devendo este percentual ser rateado por igual entre os advogados das partes vencedoras (MJM Locações de Equipamentos e Serviços LTDA, o sr. Cosme Silva dos Santos e o sr. Nilton Alves dos Santos).

A cobrança indevida, por si só, não autoriza a aplicação da repetição do indébito em favor da vítima, deve, necessariamente, ocorrer o pagamento para tanto. Sem razão, portanto, o Apelante nesse ponto.

Para restar caracterizada a litigância de má-fé exige-se prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao art. 5º XXXV, da CF/88.

In casu
, verifica-se que o imperativo legal transcrito não se amolda à situação em análise, pois milita em favor da Apelada a existência de contrato de empréstimo onde vinha sendo pagas as parcelas e somente depois ocorreu o inadimplemento. Frise-se que somente depois é que contrato fora declarado nulo em razão de fraude de assinatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de nº
0006112-70.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
s
– NILTON ALVES DOS SANTOS
e COSME SILVA DOS SANTOS
e como Apelad
a
– BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeita
r
a preliminar arguida e, no mérito,
dar provimento em parte aos recursos de Apelações Cíveis das partes NILTON ALVES DOS SANTOS e COSME SILVA DOS SANTOS, para majorar o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado e serem rateado em partes iguais aos advogados das partes vencedores da Ação Monitória
(
MJM Locações de Equipamentos e Serviços LTDA, o sr. Cosme Silva dos Santos e o sr. Nilton Alves dos Santos)
e, considerando que a parte Ré - NILTON ALVES DOS SANTOS é representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a sua quota parte deve ser direcionada ao Fundo da Defensoria Pública (Conta FAJ), mantendo a sentença em seus demais termos,
pelas razões constantes no termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5